Tribunal: TJMT
Processo: 1039396-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039396-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO JOSE LOURENCO - CPF: 013.371.069-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA CONCRETA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal de IPTU no valor de R$ 4.368,50, rejeitou exceção de pré-executividade quanto à alegada ausência de interesse de agir, mantendo o prosseguimento da cobrança fundada na CDA no 19384/2023, apesar de acolher parcialmente a insurgência apenas para determinar a aplicação da Taxa SELIC e o recálculo do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município cumpriu as condições de procedibilidade previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, notadamente quanto à tentativa concreta de conciliação antes do ajuizamento da execução fiscal de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima por ausência de interesse de agir, conforme tese fixada no Tema 1184 do STF, quando não demonstrada a adoção prévia de tentativa de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da CDA.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta as diretrizes do Tema 1184, exigindo, para o ajuizamento da execução, providências efetivas e individualizadas de conciliação, além do protesto do título, salvo prova de sua ineficácia.

5. No caso, embora tenha havido protesto da CDA, não foi comprovada a tentativa concreta de conciliação dirigida ao executado, mesmo após determinação judicial para que o Município demonstrasse o cumprimento das condições de procedibilidade.

6. Diante da ausência de cumprimento das exigências legais e jurisprudenciais, configura-se a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção da execução fiscal.

7. Restando extinta a execução, fica prejudicada a análise quanto à legalidade dos índices de correção monetária aplicados ao débito.

8. A extinção da execução com base em diretrizes jurisprudenciais voltadas à racionalização processual não configura sucumbência, razão pela qual é incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal de baixo valor deve ser extinta por ausência de interesse de agir quando o ente público não comprova a adoção de tentativa concreta e individualizada de conciliação ou solução administrativa prévia, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A extinção da execução fiscal fundada em diretrizes de racionalização processual não caracteriza sucumbência, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n. 5.440/2025; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.062 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1037803-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 9.12.2025; TJMT, N.U 0001198-78.2008.8.11.0109, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 30.9.2025; TJMT, N.U 0001814-53.2008.8.11.0109, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 19.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1017281-60.2023.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, mantendo o prosseguimento da cobrança fundada na CDA n. 19384/2023, relativa a crédito de IPTU, no valor de R$ 4.368,50.

Na decisão agravada, o magistrado de origem admitiu o processamento da exceção de pré-executividade, por entender que as matérias suscitadas eram de ordem pública e prescindiam de dilação probatória. No mérito, rejeitou o pedido de extinção da execução por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que o ente exequente promoveu o protesto da Certidão de Dívida Ativa, providência considerada suficiente para o atendimento das diretrizes fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. Rejeitou, ainda, a alegação de nulidade da citação por edital, ao consignar que restaram frustradas as tentativas anteriores de localização do executado, tendo sido observadas as disposições da Lei de Execução Fiscal.

Por outro lado, o juízo acolheu parcialmente a exceção quanto ao índice de atualização do débito, reconhecendo a inadequação da aplicação do IPCA com juros de 1% ao mês, e determinando a incidência da Taxa SELIC, em consonância com a tese firmada no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal. Em razão disso, determinou que o Município procedesse ao recálculo do débito no prazo de quinze dias, com posterior prosseguimento da execução fiscal, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência de interesse de agir do ente exequente, ao argumento de que não teria sido observada integralmente a tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Município teria se limitado ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, sem a prévia tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Afirma que tais providências seriam cumulativas, e não alternativas, defendendo a possibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor, em atenção aos princípios da eficiência e da economicidade administrativa. Requer, ao final, o provimento do recurso para extinguir a execução fiscal por ausência de interesse processual. (Id 327296899).

Em contrarrazões, o Município manifestou-se pelo desprovimento do agravo, sustentando o cumprimento integral das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, tanto mediante o protesto da dívida ativa quanto pela existência de legislação municipal voltada à conciliação tributária, defendendo a regularidade do prosseguimento da execução fiscal. (Id 341245864).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, o exequente deixou de cumprir as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da Certidão de Dívida Ativa, de modo a caracterizar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal de baixo valor.

De acordo com o processo de origem, verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 19384/2023, no valor total de R$ 4.368,50.

De início, pontuo que a exceção de pré-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória. (REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pela Fazenda Pública, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, verifico que oportunizado ao exequente demonstrar o cumprimento das providências previstas no § 5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, o que foi feito em contrarrazões a exceção de pré-executividade e nos autos do presente agravo.

Contudo, em suas manifestações, o Município se limitou a comprovar o protesto da certidão de dívida ativa, não havendo demonstração de tentativa concreta e individualizada de conciliação ou de adoção de solução administrativa dirigida ao executado, nos moldes exigidos pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Embora o agravado em suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento tenha mencionado a existência de programa geral de refinanciamento de dívidas, instituído pela Lei Complementar n. 5.440/2025, não demonstrou ter promovido qualquer tentativa efetiva e individualizada de conciliação com o executado quando devidamente intimado na instância de origem para comprovar o cumprimento das condições de procedibilidade, conforme expressamente exige a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Portanto, a extinção do processo é a medida correta, considerando que o Município não comprovou o cumprimento integral das condições de procedibilidade impostas pelo Tema 1.184 do STF, mantendo-se inerte quanto à necessária tentativa de solução administrativa dirigida ao devedor.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...) 5. A Resolução CNJ n. 547/2024, editada para regulamentar o Tema 1.184, exige tentativa concreta e individualizada de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, não sendo suficiente a existência genérica de programa de parcelamento ou REFIS.

6. No caso concreto, embora o Município tenha alegado a existência de programa de regularização fiscal (LC n. 5.144/2023) e o envio da CDA a protesto, não demonstrou ter adotado tentativa concreta e individualizada de conciliação com o devedor antes do ajuizamento da execução.

Tese de julgamento:

1. A simples existência de programa geral de parcelamento não supre a exigência de tentativa concreta e dirigida de conciliação com o executado.

2. A ausência de cumprimento das condições de procedibilidade impõe a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

(N.U 1037803-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025).

(...) 4. A Resolução CNJ no 547/2024, ao regulamentar o tema, estabelece como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e impõe a adoção de providências anteriores ao ajuizamento da execução e durante seu curso,
como tentativa individualizada de solução administrativa e protesto do título
, com possibilidade de suspensão do processo por até 90 dias para localização de bens.

7. Não é razoável exigir do Poder Judiciário a movimentação de sua estrutura em ações de execução fiscal de baixo valor sem que o ente exequente demonstre previamente a adoção das medidas exigidas, sob pena de afronta ao princípio da eficiência administrativa.

(N.U 0001198-78.2008.8.11.0109, Rel. Yale Sabo Mendes, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025
) (Destaquei).

(...) Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausentes tentativas concretas de solução administrativa e protesto do título, conforme previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.
2. A simples existência de leis genéricas de parcelamento ou de campanhas fiscais não supre a exigência de providências individualizadas e efetivas dirigidas ao contribuinte
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

(N.U 0001814-53.2008.8.11.0109, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025
).

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do Município, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente a tentativa concreta de conciliação individualizada com o executado, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Reconhecida a ausência de interesse de agir e determinada a extinção da execução fiscal, resta prejudicada a análise das alegações relativas aos índices de correção monetária aplicados ao crédito exequendo, notadamente quanto à pretensão de substituição pelo índice da Taxa Selic, porquanto inexiste mais relação processual apta a ensejar o exame do mérito da cobrança.

Em relação à pretensão de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, não assiste razão ao agravante.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o recebimento de honorários advocatícios quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas ajuizadas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.

Contudo, no caso concreto, a extinção da execução fiscal decorre da aplicação das diretrizes firmadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024, voltadas à racionalização e à eficiência da tramitação das execuções fiscais de baixo valor, não se podendo identificar parte vencedora apta a caracterizar sucumbência. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando representa o litigante vencedor contra o ente federativo ao qual pertence. Todavia, no caso, não há parte vencedora, pois a extinção da execução fiscal decorreu de diretriz jurisprudencial para racionalização de processos, afastando a hipótese de sucumbência. 4. A aplicação do princípio da causalidade dispensa a fixação de honorários, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal pelo Município observou os requisitos legais, não havendo prejuízo decorrente da extinção por baixo valor. (TJMT 1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024).

Portanto, uma vez que o Município ajuizou a execução fiscal em conformidade com os pressupostos legais vigentes à época, inexiste fundamento para a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento, pelo Município, das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. Deixo de fixar honorários advocatícios, por não estar configurada sucumbência apta a justificá-los, nos termos da fundamentação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026